Tribunal: TJBA
Processo: 0005531-26.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005531-26.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SUZANA MARIA SANTOS BARRETO, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: IALLA DOS SANTOS GUSMAO e outros

Advogado(s)
:
HAROLDO MARIO NOGUEIRA GUSMAO, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

EMENTA

Apelação Cível. Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Instituição de ensino superior. Retenção indevida de documentos escolares. Sentença julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando instituição de ensino superior ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autora, em razão da retenção indevida de documentos escolares necessários para transferência.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e/ou afastar o dever de indenizar, alegando responsabilidade exclusiva de instituição parceira (UNIUBE) e força maior (ato do MEC), ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Mérito. A controvérsia recursal cinge-se ao exame da: (i) legitimidade passiva e responsabilidade do apelante pelos danos; (ii) existência do dever de indenizar por danos morais; e (iii) adequação do quantum indenizatório. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo as instituições de ensino fornecedoras solidárias (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º). A instituição que ministra o curso e com a qual as discentes mantiveram vínculo direto responde, com base na Teoria da Aparência, pelos danos causados, sendo inoponíveis os arranjos contratuais internos de divisão de responsabilidade.

A conduta de negar ou fornecer incorretamente documentos de transferência viola frontalmente o artigo 6º, § 2º, da Lei nº 9.870/99, que veda a retenção de documentos escolares a qualquer tempo e impõe a expedição incondicional. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), e a alegação de força maior não se sustenta, por não comprovada e por ser a expedição de documentos obrigação inerente à atividade educacional. O dano moral, no caso, é considerado in re ipsa, pois a retenção indevida transcende o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade e ao direito fundamental à educação, especialmente quando resulta na perda de um semestre letivo. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor arbitrado (R$ 10.000,00 para cada autora). Inexistência de litigância de má-fé. Sentença mantida. Apelação não provida